Tribunal: TJDFT
Processo: 0720196-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720196-75.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMON NASCIMENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAMON NASCIMENTO DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Ordinária n. 0705586-48.2023.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159448142 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência, objetivando a anulação e obtenção da pontuação correspondente à questão 57 impugnada pelo autor ou a suspensão do cronograma do concurso público regido pelo Edital 1/2022, referente à prova para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD/DF (código 103), assegurando a reclassificação do agravante e o seu chamamento para o curso de formação. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que participou do concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD/DF (código 103), sob a inscrição de n° 0310101506, regido pelo Edital n° 001/2022, publicado em 18/11/2022, concorrendo às vagas na modalidade de ampla concorrência. Ao final, postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que fosse anulada a questão 57, da prova tipo “A”, do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD/DF, acarretando a majoração da nota do requerente para que seja oportunizada a sua convocação para o curso de formação e prosseguimento no certame; ou, alternativamente, fosse suspenso o presente concurso público regido pelo Edital 1/2022, somente no que se refere ao cargo de código 103, até que seja analisado o mérito da questão no processo, tendo em vista que o resultado final do certame tem como data provável o dia 30 de maio de 2023, enquanto a convocação para o curso de formação ocorrerá, em primeira chamada, no dia 05/06/2023. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela de urgência recursal e o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da r. decisão agravada. Comprovantes do recolhimento do preparo colacionados aos IDs 47029062 e 47029064. Consoante a r. decisão exarada no ID 47232344, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por considerar não configurada a probabilidade do direito invocado no agravo de instrumento. O agravante pugnou pela reconsideração da decisão exarada por esta Relatoria no ID 47232344, a fim de que fosse concedida a liminar recursal pleiteada. Todavia, o referido pedido foi negado na decisão de ID 47302704. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravante se manifestou na petição de ID 47319443, informando que desistiu da ação originária e, por via de consequência, do recurso interposto. Da análise dos autos do processo de referência, observa-se que houve prolação de sentença no dia 31/05/2023 (ID 160584799), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau homologou o pedido do autor de desistência da ação e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença homologatória de desistência no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 às 11:57:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora